Tribunal: TJDFT
Processo: 0700602-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700602-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REBECA MARTINS DE OLIVIERA AGRAVADO: PAULO SERGIO ALVES GONÇALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por REBECA MARTINS DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO, que indeferiu o pedido de medida protetiva de urgência nos autos do Processo n. 0700112-35.2023.8.07.0006, em que contende com PAULO SÉRGIO ALVES GONÇALVES. O presente recurso não tem como transpor a fase cognitiva. Notoriamente, o agravo de instrumento não está contemplado no rol recursal do Código de Processo Penal, sendo aceito apenas nas circunstâncias previstas no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando se tratar de processo de competência da Vara da Infância e da Juventude. Com efeito, o presente recurso é aceito perante as turmas cíveis, nos termos do art. 1.015 do CPC, para atacar decisão que defere medidas protetivas com caráter cível, sendo cabível a reclamação nas demais hipóteses. Contudo, devido à dificuldade de se identificar, com clareza, a natureza da decisão interlocutória proferida pelo juízo, se cível ou penal ou híbrida, este tribunal tem entendimento firmado no sentido de não considerar erro grosseiro a interposição do agravo de instrumento ao invés da reclamação ou vice-versa, aplicando o princípio da fungibilidade. Confira-se: "RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE DECRETA MEDIDAS PROTETIVAS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE VIOLÊNCIA E FAMILIAR CONTRA MULHER DO PARANOÁ. COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. NÃO VERIFICADA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO MEDIDAS PROTETIVAS. DEFERIDO. 1. É cabível reclamação criminal contra decisão que fixa medidas protetivas de urgência tendo em vista a inexistência de recurso específico, nos termos do art. 232 do Regimento Interno desta Corte e, com espeque no princípio da fungibilidade recursal. 2. Não cabe a alegação de incompetência da Vara de Violência e Familiar contra a Mulher, sob o argumento de que somente na Vara da Infância seria possível a adoção de uma série de providências, aptas a possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório quanto à questão da medida protetiva de afastamento. É que, sendo o réu denunciado, este, durante a instrução processual poderá exercer seu amplo direito de defesa sob o crivo do contraditório, não se olvidando que as medidas protetivas são fixadas em virtude de uma situação de risco e da urgência que o caso demanda. (...) 6. Reclamação conhecida. Dado parcial provimento para determinar a revogação das medidas protetivas estipuladas em desfavor de LAZARO DA SILVA MELO. No entanto, este somente poderá se aproximar da menor M. S.F. M. em dias e períodos que serão determinados pelo juízo processante e na companhia de terceira pessoa adulta, parente materna da menor" (Acórdão 1436176, 07003861720228079000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no PJe: 15/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECEBIDO COMO RECLAMAÇÃO. ARTIGO 232 DO REGIMENTO INTERNO DO TJDFT. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICABILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS. SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS DOS FILHOS COMUNS. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Em razão do princípio da fungibilidade, o recurso em sentido estrito interposto em face de decisão que defere medidas protetivas pode ser conhecido como Reclamação Criminal, na forma do art. 232, do Regimento Interno do TJDFT. 2. A teor do artigo 19, da Lei no 11.340/2006, as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo Juiz, a requerimento do Ministério Público ou da vítima. Todavia, é necessário, para tanto, que o pedido seja acompanhado de indícios mínimos de provas, porquanto seu deferimento enseja restrição de direitos da pessoa. Torna-se indispensável, portanto, a demonstração de fundados indícios de cometimento de ilícito penal bem como da grave situação de perigo causado pelo requerido. No caso dos autos, os referidos requisitos restaram demonstrados diante das informações prestadas pela ofendida e pela testemunha, no sentido de que ela vive acuada pelo reclamante, o qual frequentemente a agride, com palavras, gestos e ações. 3. A convivência entre pai e filha não deve e não pode ficar à mercê das brigas e desentendimentos do ex-casal. Não havendo nos autos elementos materiais suficientes que desabonem a conduta do pai em relação à filha, não há qualquer motivo para a manutenção da medida protetiva de suspensão do direito de visitas dos filhos comuns. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido." (Acórdão 1235883, 07034097120198070012, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No entanto, na aplicação do princípio da fungibilidade, deve ser observada a existência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível na espécie; a inexistência de erro grosseiro; e por fim, a observância do prazo adequado que, na hipótese da reclamação contemplada no art. 232 do RITJDFT, é de cinco dias, contado da ciência do ato, conforme art. 233 do mesmo diploma. Na hipótese, a agravante utilizou prazo maior que 5 (cinco) dias, manejando o presente instrumento 9 (nove) dias após ciência de seu patrono acerca da decisão que indeferiu o pedido de aplicação de medidas protetivas. Cumpre registrar que o curso do prazo processual nos procedimentos regidos pela Lei n. 11.340/2006 não se suspende nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, conforme expresso no art. 798-A do CPP. Nesse cenário, a aplicação do princípio da fungibilidade em nada aproveita a agravante, porquanto manifestamente intempestiva a reclamação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 13 de janeiro de 2023 17:13:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator